Tribunal: TJPA
Processo: 0803458-93.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803458-93.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ADALBERTO URBANO DA FONSECA JUNIOR

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PARTICIPANDO EM CONDIÇÃO
SUB JUDICE
. DECISÃO PRECÁRIA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DEFINITIVA APÓS APROVAÇÃO NAS FASES. REFORMA DA DECISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Considerando que impetrante participou das etapas do certame por força de decisão judicial que foi reformada por este Tribunal de Justiça, não há o direito líquido e certo à nomeação definitiva, bem como à reserva de vaga no certame, de vez que sua condição
sub judice
perdeu razão de ser após o trânsito em julgado da ação lhe garantia a permanência no concurso.

2.

Segurança denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 26 de julho de 2023. Sessão presidida pelo Exmo. Senhor Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), 26 de julho de 2023.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado
ADALBERTO URBANO DA FONSECA JUNIOR
, contra ato que entende violador de seu direito líquido e certo emanado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
.

Alega que é candidato inscrito no Concurso C-176 para o cargo de Médico-Legista, que abriu disputa para 5 vagas, nos termos do EDITAL No 01/SEAD-CPCRC/PA, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018, tendo alcançado a primeira colocação na 1ª fase (prova objetiva e subjetiva de caráter eliminatório e classificatório).

Aduz que fora aprovado na segunda fase (exames médicos) e que na terceira fase, o TAF, acabou por ser reprovado na prova de corrida, sem qualquer justificativa.

Que contra esta desclassificação impetrou Mandado de Segurança n. 0844484- 12.2019.8.14.0301, visando a continuidade no certame, independentemente de aprovação no TAF, por entender ser tal exigência é desnecessária ao cargo a qual concorria, o qual foi deferido em liminar e confirmado em sentença no dia 31/01/2021, nos seguintes termos:

LIMINAR (id 3635561):

[...] Diante do exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, determinando que a impetrada permita que o impetrante siga realizando as fases seguintes certame, independentemente de sua aprovação no teste de aptidão física, até o definitivo deslinde do presente mandado de segurança.

SENTENÇA (id 3635598):

[...] Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pelo impetrante, julgando PROCEDENTE o pedido formulado neste Mandado de Segurança, ratificando a liminar concedida na decisão de id. 12641466, para determinar à impetrada que mantenha o impetrante nas fases seguintes do certame, independentemente do resultado do seu teste de aptidão física, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do NCPC

Naquele processo, a autoridade impetrada apelou e o processo foi distribuído para este relator, que encaminhou o feito ao douto parquet e colheu parecer favorável à manutenção da sentença pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima.

Afirma que apesar de permanecer no certame, passo a ocupar a 5ª colocação geral, dentro do número de vagas, conforme resultado publicado no DOE de 27/11/2020, sexta-feira.

Entretanto, assevera que houve preterição de vaga quando em 22/12/2020 foi publicado Edital de nomeação de cinco candidatos para ocuparem as cinco vagas destinadas ao cargo, tendo a sexta colocada sido nomeada.

Diante destes fatos, entende que não poderia a autoridade Impetrada deixar de nomear o Impetrante sob a justificativa de que sua inscrição ainda está “sub judice” e não garantir sua vaga.

Contudo, caso este não seja o entendimento, requer-se minimamente a concessão da segurança para que seja garantida a vaga do Impetrante, evitando-se prejuízos a quem foi aprovado na quantidade exata das vagas ofertadas pelo concurso.

Os autos foram distribuídos inicialmente à Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves, a qual deferiu parcialmente a liminar para garantir a reserva de vaga ao impetrante, aguardando o julgamento por esta Corte do Mandado de Segurança n. 0844484-12.2019.8.14.0301.

O Estado do Pará apresentou manifestação aduzindo a inexistência de direito líquido e certo à nomeação e posse e destaca que processo n.º 0844484-12.2019.8.14.0301 lhe foi garantida, tão somente, o direito de prosseguir nas etapas seguintes do certame, apesar de sua desclassificação no Teste de Aptidão Física. Eis o dispositivo da r. Sentença ainda não transitada em julgado.

Reforça que a nomeação e posse do candidato que prossegue no certame em caráter precário por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado não é decorrência lógica e imediata da simples conclusão do concurso, pois o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já decidiu que a aprovação em concurso após decisão precária importa apenas em reserva de vaga e não em nomeação e posse., pelo que entende ser clara a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, impondo por consequência a denegação da segurança.

Evidencia a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, sob enfoque de que
periculum in mora
inverso, pois a concessão da tutela na forma como postulada pelo impetrante, sem levar em consideração a inexistência de direito líquido e certo à nomeação e posse do candidato sub judice poderá trazer prejuízos irreparáveis para o serviço público.

Destaca, por fim, que a pretensão do impetrante esbarra em entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, razão pela qual se requer o indeferimento do pedido de concessão da tutela antecipada nos moldes postulados pelo impetrante.

Assim, pugna pela denegação da segurança.

O Procurador de Justiça César Bechara Nader Mattar Júnior manifestou-se pela concessão parcial da segurança, para que seja assegurada ao candidato/impetrante a reserva da vaga no cargo pleiteado, até o julgamento do recurso de Apelação Cível pendente nos autos do processo nº 0844484-12.2019.8.14.0301.

Os autos foram distribuídos inicialmente, à Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, a qual determinou a remessa a este relator por prevenção ao processo n.º 0844484-12.2019.8.14.0301, por conexão.

Assim instruídos, vieram-me os autos redistribuídos, tendo sido reconhecida a prevenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Compulsando os autos, verifico que, em suma, cinge-se o pleito em verificar se há, ou não, direito líquido e certo ao impetrante de ser nomeado definitivamente para o provimento do cargo público de Perito médico-legista do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, para o qual prestou concurso e foi aprovado e classificado
sub judice
, na 5ª posição, dentro do número de vagas ofertadas para o cargo estabelecidas no edital do certame.

Observa-se que o impetrante permaneceu no certame por conta de favorável em outra ação n.º 0844484-12.2019.8.14.0301, até o seu definitivo deslinde, cuja discussão era desclassificação de inapto no TARF – Teste de Aptidão Física (3.ª Fase do concurso).

Ocorre que a sentença foi reformada pela 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, no dia 01/02/2022, tendo sido a apelação interposta pela FADESP - FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA provida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, denegando-se a segurança pleiteada, cuja decisão foi assim ementada:

EMENTA: APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO-LEGISTA. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA COM PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS DO EDITAL QUE NÃO EVIDENCIAM OFENSA AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REFORMA DA SENTENÇA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1. A exigência de exame físico em concurso público é lícita quando prevista no edital e na lei. Precedentes do STJ.

2. O teste físico está previsto no edital, do qual o impetrante/recorrido tinha plena ciência e não há nos autos qualquer notícia e, tampouco, comprovação de impugnação tempestiva aos termos do edital, cuja irresignação surgiu após a sua reprovação.

3. O cargo de Perito Médico-Legista, encontra-se submetido aos critérios estabelecidos na Lei estadual nº 6.829/2006, que dispõe sobre a carreira do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Científica do Centro de Perícias Científicas “Renato Chave”, sendo especificado, em Lei, como uma das subfases da primeira etapa do certame a prova de capacitação física.

4. Frente à previsão legal e editalícia para realização do teste de aptidão física, não há que se falar em nulidade ou em violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que não demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências legais e editalícias previstas para a prova de capacidade física, das quais o impetrante/apelado tinha plena ciência quando decidiu submeter-se ao certame.

5. De acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal o que indica a proporcionalidade ou razoabilidade do teste físico é o grau de dificuldade da prova quando observada as funções do cargo em disputa e não a simples exigência da prova de capacidade física.

5.1. No caso dos autos, em momento algum o impetrante/recorrido questionou a irrazoabilidade ou desproporcionalidade do item 14.6 do edital nº 01/SEAD-CPCRC/PA que previa: 20 (vinte) repetições de flexão abdominal sobre solo em 1 (um) minuto; 15 (quinze) repetições, em quatro apoios (mãos e pés) de flexão de Braço no solo; 2.100 (dois mil e cem metros) de corrida em 12 (doze) minutos e 50 (cinquenta) metros de natação em 1 (um) minuto e 15 (quinze) segundos.
5.2. Não há nos exercícios exigidos, a necessidade de execução de esforço extraordinário,
tanto que dos 16 (dezesseis) candidatos convocados para a 3ª fase (Prova de Capacidade
Física), excluídos 03 (três) que faltaram à prova, apenas o impetrante foi considerado como
inapto.
6. A pretensão de afastamento desta fase do concurso a qual foram submetidos
todos os demais candidatos, por meio de decisão judicial, busca chancelar flagrante
afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia
condição privilegiada a determinado candidato em detrimento dos demais, em virtude
de fato da Administração Pública que não pode ser taxado de ilegal ou abusivo.

7. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a
manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, tendo em mira que o
candidato permaneceu no certame, sob condição precária diante de decisão que era
passível de modificação em seu desfavor, o que implica na impossibilidade da
efetivação no cargo, na forma como pretendida
.
8. Apelações conhecidas e providas e, em remessa necessária, reformada a
sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, denegando-se a segurança
pleiteada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844484-12.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/02/2022)

Nessa perspectiva, não há razão ao impetrante para que seja implementada sua nomeação pela sua condição
sub judice
e pelo fato de sido aprovado, tendo em mira que permaneceu no certame mediante decisão de natureza precária, para que fosse mantido nas fases do concurso, independentemente do resultado do seu teste de aptidão física.

Ocorre que essa condição, repise-se, não mais subsiste diante do julgamento da apelação provida, reformando-se a sentença, ou seja, sua condição de concorrer no certame perdeu sua razão de ser.

É curial assinalar que, como restou consignado no julgamento da apelação que o impetrante se inscreveu no Concurso Público para Provimento do Cargo de Perito Médico-Legista, da Carreira do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, tendo sido reprovado no exame físico do certame, especificamente na prova de corrida.

Ocorre que os requisitos para ingresso no cargo de Médico-Legista da carreira do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Científica do Centro de Perícias “Renato Chaves” se encontram estabelecidos na Lei Estadual nº 6.829/2006 e foram estabelecidas no edital, conforme se dessume das seguintes transcrições:

“Art. 7º Os concursos públicos do Centro de Perícias Científicas ‘Renato Chaves’ para provimento de cargos serão realizados em duas etapas, com suas respectivas subfases:

I - integram a primeira etapa dos concursos públicos as seguintes subfases:

a) provas escritas de conhecimentos gerais;

b) provas escritas de conhecimentos específicos;

c) exames médicos;

d) prova de capacitação física;

(...)

Enquanto as disposições preliminares do Edital nº 01/SEAD-CPCRC/PA assim forma definidas:

“1.1. O concurso público será regulado pelas normas contidas no presente edital e seus anexos e executado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP. O acompanhamento e supervisão de todo o processo de seleção pública será feito pela Comissão do Concurso, designada mediante Portaria SEAD nº. 577 de 02 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará do Pará em 03 de agosto de 2018.

1.2. O concurso público destina-se a selecionar candidatos visando o preenchimento de 95 (noventa e cinco) vagas em cargos efetivos, conforme previstos no item 2 deste edital.

1.3. O concurso público compreenderá a realização de 02 (duas) ETAPAS, ambas de caráter eliminatório e classificatório, conforme especificado a seguir:

1.3.1. A 1ª ETAPA será realizada sob a responsabilidade da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, abrangendo as 05 (cinco) FASES para os cargos de nível médio e 06(seis) FASES para os cargos de nível superior, seguintes:

• 1ª FASE – Avaliação de Conhecimentos

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

• 2ª FASE – Exames Médicos, de caráter eliminatório;

• 3ª FASE – Prova de Capacitação Física, de caráter eliminatório;
”.

Releva pontuar que restou consignado no julgamento da apelação que teste físico está previsto em lei e no edital, do qual o impetrante tinha plena ciência, e não há nos autos qualquer notícia e, tampouco, comprovação de impugnação aos seus termos, cuja irresignação surgiu após a sua reprovação na prova física.

Acrescente-se que a pretensão de afastamento desta fase do concurso, na qual foram submetidos todos os demais candidatos, por meio de decisão judicial, busca chancelar flagrante afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento dos demais, em virtude de fato da Administração Pública que não pode ser taxado de ilegal ou abusivo.

Nesse sentido, vale trazer a lume Repercussão Geral, Tema 335, cuja tese restou estabelecida que:
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015,
assim ementada:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos

candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)

Presente essa moldura, considerando que impetrante participou das etapas do certame por força de decisão judicial que restou reformada por este Tribunal de Justiça, não têm direito adquirido à nomeação definitiva, haja vista que sua situação se encontra pendente de julgamento definitivo, tendo em mira que, em consulta a ação que lhe garantia a condição sub judice, houve o trânsito em julgado da decisão de reforma do pedido do ora impetrante, no dia 24/02/2023, conforme autos n.º 0844484-12.2019.8.14.0301 - ID

12822795 - Pág. 1.

Nesse sentido, colaciono decisão do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Concurso público. Edital. Lei Complementar nº 72/08 do Estado do Ceará. Conselho Superior do Ministério Público do Estado e Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. Controle de legalidade. Exercício de autotutela pela Administração Pública como meio de solução de conflitos. Legitimidade. Divulgação da condição sub judice. Princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Segurança concedida. 1. O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. 2. A interpretação de cláusula de edital não pode restringir direito previsto em lei. 3. A competência de órgãos internos do MPCE se restringe ao controle de legalidade de concurso público, ficando resguardada a competência da comissão do concurso, integrada por representante da OAB, para decidir quanto ao conteúdo da prova e ao mérito das questões.
4. A divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.
5. Concessão da ordem.

(MS 32176, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 11-04-2014 PUBLIC 14-04-2014 RTJ VOL-00229-01 PP-00600)

Na mesma direção, há decisões do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS n. 54.070/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 6/9/2019.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 25.598/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016.)

Presente essa moldura, não há o direito líquido e certo ao impetrante à nomeação, bem como à reserva de vaga no certame, de vez que sua condição
sub judice
perdeu razão de ser após o trânsito em julgado da ação lhe garantia a permanência no concurso, diante da reforma da sentença com julgamento improcedente do pedido autoral.

Ante todo o exposto, ausente o direito líquido e certo do impetrante,
DENEGO A SEGURANÇA,
nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/07/2023